Tribunal: TJBA
Processo: 8037437-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037437-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: BROTAS INCORPORADORA LTDA Advogado(s): THIAGO MAHFUZ VEZZI EMBARGADOS: JOSE LITO MOTA e OUTRA Advogado(s): MARCIO MEDEIROS BASTOS ACÓRDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONCURSAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE AUTORIZOU O PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, OBSERVADO O PLANO DE RECUPERAÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que determinou o prosseguimento do Cumprimento de Sentença, ainda que o crédito seja concursal e a empresa Executada esteja em recuperação judicial. II. Questão em discussão 2. Verificar a existência de contradição no acórdão combatido, que, malgrado tenha reconhecido a natureza concursal do crédito, permitiu a continuidade do Cumprimento de Sentença, ao fundamento de que a recuperação judicial já foi encerrada, por sentença (ainda que pendente de recurso), e que a habilitação do crédito é uma faculdade do credor. III. Razões de decidir 3. A contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é a interna, asseverada entre os fundamentos da decisão e sua conclusão. No caso sub examine, não se identificou tal vício. 4. O acórdão foi claro ao estabelecer duas premissas: a) o crédito é concursal, pois seu fato gerador é anterior ao pedido de recuperação judicial; b) a habilitação, ainda que retardatária, é uma faculdade do credor, que pode optar por prosseguir com a execução individual, após o encerramento da recuperação. 5. A conclusão do julgado, ao permitir o prosseguimento do Cumprimento de Sentença, decorreu, logicamente, de seus fundamentos, especialmente ao considerar que já houve sentença de encerramento da recuperação judicial e que a lide executiva deve, contudo, observar as condições do plano aprovado. Não há, portanto, qualquer incompatibilidade entre as proposições do julgado. 6. A Embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão da matéria, o que é inviável por meio de Aclaratórios, que não se prestam a reexaminar o mérito da decisão. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e rejeitado. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº. 8037437-50.2025.8.05.0000, tendo como Embargante BROTAS INCORPORADORA LTDA., figurando como Embargados JOSÉ LITO MOTA e RAILZA BORGES BRITO MOTA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR o recurso.